Tribunal: TJSP
Processo: 0008669-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008669-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDIRIO
ANTONIO GUERRA, é apelado SINDICATO DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO
TRABALHO DO ESTADO DE SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008669-72.2019.8.26.0100 -Voto no 11139
2
Apelação no 0008669-72.2019.8.26.0100
Apelante: Valdirio Antonio Guerra
Apelado: Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do
Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Priscilla Bittar Neves Netto
Voto no 11139
Honorários advocatícios. Arbitramento. Ônus impostos ao
vencido. Princípio da causalidade. Gratuidade da justiça
indeferida.
Ausência
de
recurso
oportuno
e
adequado.
Possibilidade de fixação por equidade. Art. 85, § 8o, do CPC.
Verba corretamente arbitrada conforme o caso concreto. Recurso
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 825/830, de relatório a este integrado, que julgou improcedente
ação de obrigação de fazer, condenando o autor a suportar custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$
3.500,00.
Apela o autor postulando a redução da verba honorária
sucumbencial, ao que argumenta não reunir condições de efetuar o
pagamento e que o arbitramento deve observar os limites do art. 85, §
2o, do CPC.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
recolhido.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O inconformismo não se sustenta.
Indeferido o pedido de gratuidade que antes formulou,
sem que houvesse manifestado recurso adequado e oportuno, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008669-72.2019.8.26.0100 -Voto no 11139
3
sucumbente deve arcar com os ônus sucumbenciais.
Note-se que nem mesmo por ocasião da interposição do
apelo cuidou o apelante de efetivamente comprovar, por meio de
documentação idônea, ser hipossuficiente econômico, tanto que
recolheu as custas de preparo.
Vencido o autor, está caracterizado o fenômeno da
sucumbência, sendo por ele devidas as verbas sucumbenciais por
força do princípio da causalidade.
A condenação decorre do fato objetivo da derrota no
processo e se justifica exatamente pelo antigo princípio da
sucumbência, cuja razão de ser é uniforme entre os autores: “aquele
que se pretende necessitado da tutela jurisdicional, se não é atendido
senão recorrendo às vias judiciais, não deve suportar um sacrifício
econômico (que, segundo a clássica proposição, diminuiria o valor do
direito reconhecido); “à sentença cabe prover para que o direito do
vencedor não saia diminuído de um processo em que foi proclamada
a sua razão (Tornaghi, Comentários ao Código de Processo Civil, I, p.
165)” (cf. Yussef Said Cahali, in “Honorários Advocatícios”, 3a edição, São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1997, n.o 13, p. 37).
Por outro lado, à luz da regra do art. 85, § 8o, do CPC,
cabe ao julgador evitar arbitramento de honorários excessivos ou
irrisórios, o que se fará mediante apreciação equitativa, caso os
limites percentuais sobre base de cálculo elevada ou diminuta levem a
montante inadequado às particularidades do feito.
No caso, foi atribuído à causa valor simbólico na inicial
(R$ 1.020,00), de modo que inviável a aplicação dos limites do § 2o do
art. 85 do CPC, sob pena de aviltamento da remuneração do
representante da parte vencedora.
Admitida assim a fixação por equidade, os honorários
arbitrados em R$ 3.500,00 não se mostram excessivos, no caso
concreto, considerando sobretudo o trabalho do patrono da parte
vencedora, o tempo de tramitação da demanda e a natureza da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008669-72.2019.8.26.0100 -Voto no 11139
4
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, por força
do art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários devidos pelo apelante
para R$ 3.700,00.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator